Tribunal: TJES
Processo: 5016258-17.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016258-17.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE FERNANDES CRAVO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA: CRIME PERMANENTE E FUNDADAS RAZÕES DECORRENTES DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REJEITADA: IRREGULARIDADES FORMAIS DO ART. 226 DO CPP NÃO GERAM NULIDADE AUTOMÁTICA QUANDO CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS (APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES,
DOCUMENTO DO RÉU NO LOCAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal contra sentença da 1ª Vara Criminal da Serra/ES que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06), à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 680 dias-multa.

2.
Narra a denúncia que, em 16/05/2024, no bairro Jardim Carapina/ES, o réu mantinha em depósito 433 “pinos” de cocaína e 28 “porções/buchas” de haxixe, apreendidos em quitinete vinculada a ele, após campanas e diligências do serviço de inteligência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão:

(i) verificar a nulidade das
provas por suposta violação de domicílio;

(
ii
) apreciar a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP;

(
iii
) examinar o pedido de absolvição por insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

4. Violação de domicílio.
O tráfico, nas modalidades “ter em depósito/guardar”, é crime permanente, admitindo-se ingresso policial sem mandado quando presentes fundadas razões. No caso, havia investigação prévia (denúncias, campanas, notícia de chegada de carga) e comportamento evasivo do apelante, o que legitima o ingresso (CF, art. 5º, XI; STF, RE 603.616, RG). Rejeita-se a preliminar.

5. Reconhecimento pessoal
. A inobservância integral das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática quando houver suporte probatório independente, idôneo e convergente. O reconhecimento atuou como reforço, não prova isolada, ausente demonstração de prejuízo (CPP, art. 563; STF, HC 260.869/CE, 2ª Turma). Rejeita-se a preliminar.

Mérito

6.
Materialidade comprovada por boletim unificado, auto de apreensão, laudo de constatação provisória, laudo toxicológico definitivo e relatório final.

7.
Autoria evidenciada por (i) diligências prévias; (
ii
) apreensão de significativa quantidade de drogas fracionadas no interior do imóvel; (
iii
) vínculo pessoal do réu ao local (documento de identidade apreendido); e (
iv
) depoimentos firmes e harmônicos dos policiais colhidos em juízo, aptos à condenação quando coerentes e em consonância com o conjunto probatório (STJ,
AgRg
no
AREsp
2.482.572/PI, 5ª Turma, 13/08/2024).

8.
Ausentes causas de absolvição ou desclassificação, mantém-se a condenação e as penas fixadas, tal como impostas na sentença.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida, integralmente, a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016258-17.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE FERNANDES CRAVO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
, interposta por
FELIPE FERNANDES CRAVO
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES (id 14555513), que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
(
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Nas razões recursais (id 14555515), a Defensoria
Pública

postula
, preliminarmente, pela nulidade das provas decorrentes de suposta
violação de domicílio
e nulidade do
reconhecimento pessoal
. No mérito, requer a
absolvição
por insuficiência de provas.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia
16
de maio de 2024, no bairro Jardim Carapina/ES, o denunciado mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 433 (quatrocentos e trinta e
três) “pinos” contendo o entorpecente conhecido como “cocaína” e 28 (vinte e oito) “porções/buchas” de haxixe.

Consta dos autos que, diante de diversas denúncias e de levantamentos realizados pelo serviço de inteligência (Disque-Denúncia nº 698100 e SISPES), os agentes passaram a realizar campana, em dias e horários distintos, nas imediações do imóvel, para reprimir a traficância que ali ocorria
.

Na data dos fatos, após dias de investigação,
e informação da chegada de um carregamento de drogas,
os policiais

dirigiram-se ao local, momento em que
avistaram o acusado saindo d
e lá
portando um “baseado”, o que motivou a tentativa de abordagem.

Ao perceber a aproximação
dos agentes
, o
réu

retornou ao imóvel, adentrou uma quitinete e saltou do terceiro andar,

empreendendo fuga, ocasião em que foram encontrados e apreendidos, no interior
da residência
, os entorpecentes acima descritos e
documento de identificação em nome do
acusado
.

Feitos esses esclarecimentos, passo ao exame das preliminares suscitadas.

Na primeira preliminar a defesa argumenta que
não estava comprovado o estado de flagrância do apelante
, bem como, não houve
autorização
de qualquer pessoa para entrada no domicílio.

Inicialmente, importa destacar, que, conforme entendimento consolidado
dos Tribunais Superiores, o
delito
de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito" ou "guardar", possui natureza de crime permanente. Assim, a consumação se protrai no tempo, configurando-se o estado de flagrância enquanto a droga estiver em posse do agente.

Outrossim, a
dinâmica fática revela que a atuação policial se deu em
contexto investigativo anterior
, com indícios objetivos de
comércio de entorpecentes
no
referido
imóvel;
notícia de chegada de carga de drogas
na data dos fatos e
comportamento evasivo
do apelante
. Tais
elementos

justificam o ingresso sem mandado
, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência firmada pelo STF no julgamento do RE 603.616 (
Tema
280
).

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

Como segunda preliminar, alega, a defesa, vício no
reconhecimento
fotográfico
por inobservância do
art. 226 do CPP
.

No entanto, ainda que não observadas, em sua integralidade, as formalidades
legais
, a jurisprudência do STF, no HC 260.869/CE
(Segunda Turma, Rel.
Min. Edson Fachin, j. 06/10/2025,

DJe
20/10/2025), assentou que eventual irregularidade
não acarreta nulidade automática
quando o reconhecimento encontra robusto amparo em outros elementos independentes e convergentes.

Aqui, o reconhecimento figurou como elemento de reforço, não como prova isolada, de modo que não há prejuízo demonstrado (art. 563 do CPP –
pas
de
nullité

sans

grief
). O acervo probatório aponta: investigações prévias, apreensão de grande quantidade de drogas no imóvel, vínculo do réu ao local (inclusive com seu RG apreendido) e prova testemunhal.

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR

e p
asso a análise do mérito.

Quanto ao
pedido
absolutório
,
após detido exame dos autos, constato que
,
a
materialidade
dos crimes encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelo
boletim unificado
nº 54566656,
auto de apreensão
,
laudo de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas
(
todos id
14555302)
, laudo toxicológico definitivo
e relatório final (
ambos
id
14555314
)

Da mesma forma,
a autoria
restou amplamente comprovada pelos depoimentos coesos dos policiais
civis
Vitor Freitas de Araújo e Bruno Cândido dos Santos
, colhidos
tanto em fase inquisitorial quanto em juízo, relatando que, após denúncias e campana, viram o réu sair com um cigarro de maconha, retornar apressado ao prédio ao perceber a abordagem, entrar na unidade e fugir saltando do andar superior. No interior do cômodo, localizaram grande quantidade de drogas fracionadas e documentos que o vinculavam ao local, confirmando sua participação no tráfico.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos. Nesse sentido, já decidiu o STJ. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.482.572/PI, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 13/8/2024
,
DJe
de 19/8/2024).

Ainda que o réu sustente
não ter praticado o delito

por não
estar presente na data dos fatos
e
não residir no local
, tais assertivas permaneceram
despidas de qualquer comprovação idônea
, não se tendo produzido prova documental ou testemunhal capaz de infirmar o conjunto probatório coligido.

Por tais razões, mantenho
incólume
a sentença condenatória em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de
Justiça
(
id 15501982)
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Ficam expressamente
prequestionadas
todas as matérias debatidas no recurso e no
processo — em especial CF, art. 5º,
incs
. XI, LIV, LV e LVI; CPP,
arts
. 226, 157 e 386 — para fins de recursos aos Tribunais Superiores, salientando-se que o exame motivado já satisfaz o requisito e, se preciso, aplica-se o art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.